Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS DE CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. AUSENTES. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência das Varas da Infância e da Juventude se limita às matérias que dizem respeito a direitos individuais, difusos ou coletivos de crianças ou adolescentes, nos termos do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se estendendo às ações que dizem respeito a processos seletivos de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, por terem objeto distinto daquele abrangido pela competência ratione materiae das referidas varas especializadas.
2. Se insere no âmbito de competência das Varas da Fazenda Pública o mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade distrital, nos termos do art. 26, III da Lei no 11.697/2008. Precedentes.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.